Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001714-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA
PACIENTE(S)
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
Vistos, etc...
De proêmio, esclareço que, nada obstante o feito esteja pronto a ser submetido a julgamento perante a colenda 3a Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT-Ed. n.o 10697) e da Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT-Ed. n.o 10699), que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus] no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, inclusive com determinação de fechamento das portas do Palácio da Justiça; reexamino a situação fática do paciente, a fim de verificar a extravagante possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.
Resumidamente, trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 2172-44.2019.811.0008 – código: 149775, em que restou denunciado como incurso no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
Em suma, alega o impetrante as teses de negativa de autoria e de inexistência de prova da materialidade delitiva; ausência do periculum libertatis; e desproporcionalidade da medida extremada, porquanto suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos severas do art. 319 do CPP para, ao final, pugnar pela revogação da prisão preventiva do increpado, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais (art. 319, CPP).
A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 34375484) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 35773496.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 36291970).
É o relato do essencial.
Decido.
Atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a citada Portaria-Conjunta n.o 249, de 18 de março de 2020, reforça tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP.
Diante deste contexto, e tendo em linha de conta que o paciente Josivaldo Maria da Silva se encontra privado cautelarmente da liberdade desde 11/03/2019, bem assim, que o presente feito já estava pronto para julgamento, só não tendo sido submetido ao Colegiado em decorrência da suspensão excepcional das sessões, a qual vai perdurar, em princípio, por mais 30 dias; verifico que o caso se amolda à situação incomum descrita nas normativas já citadas, ensejando a premente reavaliação ex officio da prisão cautelar no desiderato de conceder-se monocraticamente a ordem.
A propósito, frise-se que tal situação é excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Sucintamente, ressai dos autos eletrônicos que o paciente se encontra preso preventivamente por ter cometido, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, em razão de fortes suspeitas de que integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
No édito segregatício a d. autoridade tida por coatora especou a medida extremada na hipótese autorizadora descrita no art. 313, inc. I, do CPP, por ser o delito imputado ao encarcerado doloso e punido com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.
Lado outro, quanto ao fumus comissi delicti, esclareceu que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o relatório de monitoramento, o laudo de perícia criminal e as declarações colhidas na repartição policial, dão conta do possível envolvimento do increpado com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a revelar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.
E, no que tange ao periculum libertatis, frisou a imprescindibilidade da custodia provisória para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão da ousadia do grupo criminoso do qual o segregado, em tese, faz parte, pois os suspeitos teriam sido surpreendidos na posse de expressiva quantidade de narcóticos [maconha e cocaína], além de artefatos bélicos e considerável quantia em dinheiro.
Além do mais, alguns dos flagrados estariam na comarca de Barra do Bugres/MT no intuito de cumprir determinação exarada pelo CVMT e ceifar a vida de 13 (treze) pessoas, dentre as quais policiais, cujos nomes estavam indicados em lista fornecida por um comparsa que estaria recolhido em unidade prisional, o que evidenciaria a periculosidade da aludida facção criminosa e o risco que seus integrantes representam ao meio social.
Nessa toada, diante dos fundamentos despendidos pelo d. magistrado singular para justificar o decreto da prisão preventiva, não há como considerar a decisão segregatícia como teratológica, absurda, desprovida de motivação ou mal fundamentada, uma vez que as razões de decidir bem demonstram o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
No entanto, analisando com mais acuidade a situação concreta, sem prejuízo das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora no presente writ, constatei que a instrução criminal já se encerrou e o paciente, aparentemente, não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte.
Outrossim, possui 24 (vinte e quatro) anos, é primário, sem antecedentes, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos criminais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e o sucesso da persecutio criminis.
A prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; portanto, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada, motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.
Manter o beneficiário deste writ apartado da sociedade de forma provisória, nesse momento, apresenta-se como situação mais onerosa à sociedade do que lhe conceder a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas, garantindo-lhe a chance de, uma vez solto, refletir acerca de seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à coletividade do que mantê-lo preso preventivamente.
Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude; demais disso, porquanto ostenta predicados pessoais abonatórios, não foi acusado da prática de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa e encontra-se preso cautelarmente há mais de 1 ano; de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que preveem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.
Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Diante do exposto, de forma monocrática e excepcional, antecipo os efeitos da tutela de habeas corpus impetrada em prol de JOSIVALDO MARIA DA SILVA, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o respectivo alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que o increpado permaneça preso.
Intime-se o impetrante.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, cumpridas as diligências necessárias à efetivação da tutela de urgência deferida, voltem os autos conclusos, a fim de serem novamente incluídos em pauta oportunamente, para julgamento do mérito do writ, quando encerradas as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com o retorno do curso dos prazos e atos processuais.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator